Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-07.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. Embora as declarações de testemunhas policiais possam ser consideradas para fundamentar um decreto condenatório, no caso presente, o restante da prova oral produzido sob o crivo do contraditório não foi suficiente para corroborar a versão do agente de polícia, que inclusive se limitou a repetir o que teria ouvido de uma testemunha na fase policial. Nestes casos, deve a dúvida ser dirimida em favor dos representados, com a manutenção da sentença absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido.